Tribunal: STF
Processo: RE 1422449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. ATO AGRAVADO. RECONSIDERAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO. ART. 317 DO RISTF. DERROGAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. LACUNA LEGISLATIVA. SUPRIMENTO. ANALOGIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 339/STF. RE 592.317 (TEMA 315/RG). ADI 2.915. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao reconsiderar ato individual anterior, conheceu em parte do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul e, nessa extensão, deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido veiculado na ação de cobrança.

    2. A parte agravante afirma, preliminarmente, a intempestividade do agravo interno protocolado pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra a decisão que acabou reconsiderada e, quanto à questão de fundo, sustenta a impertinência da Súmula 339/STF, bem assim dos assentimentos prolatados no Tema 315/RG (RE 592.317) e na ADI 2.915.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar, em relação à arguida intempestividade do primeiro recurso dirigido ao colegiado, se é aplicável o prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno; e (ii) saber se é possível a percepção, por delegado de polícia, de gratificação por responder, cumulativa e interinamente, em substituição, por outra delegacia quando inexistente previsão legal a estabelecer a forma de cálculo da verba.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A previsão contida no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.070 do CPC/2015, a indicar ser de 15 dias o lapso temporal para a interposição de qualquer agravo contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, derrogou a norma versada no art. 317 do Regimento Interno desta Corte, na qual previsto prazo de 5 dias para a protocolação.

    5. Não compete ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia. Inteligência da Súmula 339/STF e do Tema 315/RG (RE 592.317).

    6. Ao julgar a ADI 2.915, o STF asseverou que a reserva de lei para criação de parcela remuneratória é exigência que se impõe para além da instituição da própria verba, alcançando inclusive a estipulação dos parâmetros essenciais da rubrica, inclusive o valor.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.